Tribunal: STF
Processo: HC 210689
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 154.021/MS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (comandar organização criminosa), no art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de roubo qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante fraude e em concurso de pessoas), no art. 180, caput (receptação), no art. 299 (falsidade ideológica) e no art. 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a prisão preventiva. Destacam ser o paciente portador do vírus HIV, motivo pelo qual faz parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19. Reportam-se à Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Arguem o cabimento da custódia domiciliar, com fundamento no art. 318, inc. II, do CPP. Frisam verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante aponta, por mais de 600 dias. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a colocação em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, o ato que decretou custódia preventiva, a decisão que rejeitou o pedido de revogação da medida e o acórdão decorrente do julgamento do writ no Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos do ato coator no Superior Tribunal de Justiça:



    “No que tange aos fundamentos da ordem de prisão preventiva, sabe-se que o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. 



    Na hipótese, a defesa não colacionou aos autos o decreto de custódia preventiva. Dessa forma, a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia, impede o exame sobre as alegações, razão pela qual este ponto não será conhecido. Neste sentido: PET no HC 584.863/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/06/2020; AgRg no HC 558.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/05/2020. 



    Quanto à condição de saúde do recorrente e incidência da Recomendação 62/CNJ, assim dispôs a Corte estadual (fls. 360-362): 



    No caso dos autos, como bem destacado no ilustre parecer da PGJ: 



    “Ocorre que, no caso concreto, o Estabelecimento Prisional disponibilizou ao paciente os medicamentos necessários ao tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Grave (HIV) de que é portador, todavia, ele se recusou a continuar com a medicação, alegando reações indesejáveis, conforme exposto pelo douto Juiz, na r. decisão impugnada(fls. 314-316): (...) 



    Do documentos acostados pela defesa, não é possível se concluir que as doenças que acometem o investigado se encontram em níveis tais, a ponto de ser inviável seu tratamento e controle no interior do Estabelecimento Prisional.



    Igualmente, a própria defesa colacionou aos autos documentos que comprovam que, na Penitenciária de Regime Fechado da Gameleira, o acusado vem recebendo o atendimento médico adequado. 



    (...) 



    O atendimento médico e os medicamentos encontram-se adequadamente à disposição do acusado que, mesmo portando síndrome causadora de imunodeficiência grave, os recusa. 



    (...)



      Portanto, não se averigua que o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (art. 318, II, CPP), para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, tampouco que não possa receber o tratamento adequado (soropositivo-HIV) na unidade prisional onde se acha recluso, o que, aliás, vinha sendo realizado. 



    (...)



    Ausente, portanto, manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Recomendação 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de saúde a partir de contágio no estabelecimento prisional. 



    (...)



    Como se vê, não há falar em excesso de prazo, "Tendo em vista a grande complexidade da causa e o considerável número de denunciados, muitos dos quais residem em outros Estados da Federação ou se encontram em lugar incerto e não sabido". Neste contexto, verifica-se o regular andamento da marcha processual: a prisão preventiva ocorreu em 13/3/2020 (fl. 354), a denúncia foi oferecida em 24/4/2020 (fl. 356) e recebida em 5/5/2020, determinando-se a citação pessoal de 17 denunciados (fl. 357). 



    Além disso, "foram realizados os interrogatórios de todos os réus da ação penal [...], de tal sorte que a instrução já se encerrou", atraindo a incidência da Súmula 52/STJ, in verbis: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    (...)



    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (e-doc. 16; grifos nossos)



    10. Quanto ao pedido de substituição por segregação de natureza domiciliar, não prospera o articulado pela defesa. A pandemia da Covid-19, por si só, não justifica a colocação em prisão domiciliar. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/8/2021, p. 23/09/2021.



    11. Na espécie, não ficou demonstrada, de acordo com a decisão proferida no STJ, a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Conforme apontou o Relator, embora comprovado ser soropositivo-HIV, não ficou demonstrada a extrema debilidade em razão da doença grave, bem assim foi disponibilizado ao paciente atendimento médico e tratamento adequado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Eventual superação do que veiculado pelas instâncias antecedentes quanto a esse ponto demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 116.961/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2013, p. 17/10/2013; e HC nº 119.358/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2013, p. 11/11/2013.



    12. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo; complexidade da causa; número de acusados; conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. No caso concreto, o Relator, ao afastar o alegado excesso de prazo, frisou tratar-se de causa de grande complexidade e considerável número de denunciados — 17 acusados —, sendo que alguns residem em outros Estados da Federação e outros encontram-se em lugar incerto e não sabido. Destacou que a prisão preventiva ocorreu em 13/3/2020, sendo a denúncia oferecida em 24/4/2020 e recebida em 5/5/2020, determinando-se a citação pessoal de todos os corréus. Ante o quadro em tela, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator